Tribunal: TCU
Processo: 008.179/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2921/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.179/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anali Braga Batista de Carvalho (XXX.150.997-XX); Fabio Pereira (XXX.821.367-XX); Filipe Leite Pinheiro (XXX.155.867-XX); Gladson de Souza Machado (XXX.310.287-XX); Magda Fernandes de Andrade Tubino (XXX.861.557-XX); Miriam de Souza Ferreira (XXX.411.937-XX); Rafaela Carvalho Nascimento Silva (XXX.671.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.